Tribunal: STJ
Processo: 0821728-14.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177175 - PE (2024/0386830-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 624e2b6b-ed8e-48e2-a7d9-9b8c75d00fa3

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177175 - PE (2024/0386830-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. contra agravo interno julgado por esta Turma,
quando do julgamento de agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 407):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CONVOLAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de recurso especial quando a parte insurgente deixar de
apontar o dispositivo de lei federal supostamente contrariado ou interpretado
de maneira divergente pela Corte de origem, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF por deficiência de sua fundamentação.
Documento eletrônico VDA50159239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:31
Código de Controle do Documento: cce144ea-a13f-44c2-b660-7c6c889b2801

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 1.032 do CPC prevê a
aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso especial que versar questão
constitucional, hipótese em que há um equívoco quanto à escolha do recurso
cabível, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de contradição
com as peças processuais anteriormente apresentadas.
Afirma que indicou os dispositivos e apresentou detalhada
argumentação em seu recurso especial para demonstrar a violação do art. 2o da Lei n.
9.784/1999, do art. 282, § 1o, do CTB e do art. 373, I, do CPC e, no agravo interno,
ampliou essas alegações, destacando a ofensa direta a três leis federais, não havendo
que falar em aplicação da Súmula 284 do STF.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 439).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado tratou expressamente da questão nos
seguintes termos (e-STJ fls. 410/412):
Na referida insurgência, apesar de sustentar que não há comprovação
inequívoca de que o proprietário do veículo tenha aderido ao Sistema de
Notificação Eletrônica, bem como que a jurisprudência desta Corte Superior
compreenderia que a expedição de carta simples não seria suficiente para
garantir a defesa, sendo necessária a comprovação da ciência inequívoca do
administrado a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa (e-STJ fls. 324
/327), não especificou, nas razões do recuso especial, os dispositivos de lei
federal supostamente contrariados.
Com efeito, "a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel.
disposto na Súmula n. 284 do STF
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)".
26/8/2020
Registre-se que a ausência de indicação do dispositivo infraconstitucional tido
por ofendido impede o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA50159239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:31
Código de Controle do Documento: cce144ea-a13f-44c2-b660-7c6c889b2801

Cumpre registrar que a especificação dos dispositivos de lei federal violados
ou aos quais se deu interpretação divergente nas razões do agravo interno, não
supre a deficiência da fundamentação que ensejou a aplicação do óbice
sumular ao apelo nobre, configurando, em verdade, verdadeira inovação
.
recursal, ante a preclusão consumativa
Além disso, ao contrário do sustentando pelo recorrente, nota-se que a parte
insurgente, nas razões do apelo nobre, expressamente defendeu que existiria
, embora não os tenha especificado, e ao art.
ofensa a dispositivos de lei federal
5o, LIV e LV, da Constituição da República. (Grifos acrescidos).
Com efeito, a Primeira Turma compreendeu que não houve
indicação dos dispositivos nas razões do recurso especial, sendo insuficiente a mera
menção a dispositivos legais ou narrativas sobre a legislação federal, bem como a sua
especificação em sede de agravo interno, diante da preclusão consumativa.
Cumpre, ainda, registrar que, consoante o entendimento desta Corte
Superior, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a
conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como acertado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.872.840/SP, rel. Ministro
Manoel Erhardt - desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
, DJe
), o que não foi indicado no caso.
21/03/2022
24/03/2022
O vício de integração invocado pela parte embargante, em verdade,
manifesta seu inconformismo com o julgado embargado, desiderato inadmissível em
sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50159239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:31
Código de Controle do Documento: cce144ea-a13f-44c2-b660-7c6c889b2801

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.177.175 / PE
Número Registro: 2024/0386830-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08217281420234058300 8217281420234058300
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
EMBARGADO : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: c78d99e4-e01d-4964-9648-3085fda3b127

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: c78d99e4-e01d-4964-9648-3085fda3b127